Tribunal: TJES
Processo: 5010247-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010247-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SUPPLY MAX COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial de três empresas, determinou (I) a suspensão dos efeitos de protestos e de anotações em cadastros de inadimplentes e (II) a tramitação da recuperação sob o regime de consolidação substancial. A agravante sustentou que tais medidas não têm respaldo legal e que não há comprovação suficiente da existência de grupo econômico entre as recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o juízo da recuperação judicial pode suspender protestos e registros em cadastros de inadimplentes como medida de preservação da empresa; (II) estabelecer se é possível o deferimento da consolidação substancial sem a realização prévia de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A suspensão de protestos e registros em órgãos de proteção ao crédito pode ser determinada com fundamento no poder geral de cautela do juízo e nos princípios da Lei n. 11.101/2005, especialmente o da preservação da empresa.

A medida cautelar visa evitar o agravamento da situação financeira da recuperanda, garantindo-lhe condições mínimas para operar e manter relações com fornecedores.

A suspensão de efeitos de negativação não implica anulação do direito creditório, que será tratado no plano de recuperação judicial.

O art. 69-J da Lei n. 11.101/2005 permite a consolidação substancial de ativos e passivos quando há interconexão e confusão patrimonial, além de, no mínimo, dois requisitos adicionais, todos presentes no caso.

A perícia prévia é faculdade do juízo e não requisito obrigatório para o deferimento da consolidação substancial, podendo o juiz formar seu convencimento com base nos documentos constantes dos autos.

A consolidação substancial promove maior racionalidade ao processo de reestruturação do grupo econômico, fortalecendo a eficácia do plano e a segurança dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo da recuperação judicial pode, com base no poder geral de cautela e no princípio da preservação da empresa, determinar a suspensão de protestos e registros em cadastros de inadimplentes.

A consolidação substancial pode ser deferida sem perícia prévia, desde que presentes os requisitos do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, verificados com base nos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 69-J e 189; CPC, arts. 297 e 301.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010247-19.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADAS: SUPPLY MAX COMERCIAL LTDA., MAX SUPRIMENTOS LTDA. E GLOBAL COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau que, ao deferir o processamento da recuperação judicial das empresas agravadas, determinou a suspensão dos efeitos de protestos e anotações em cadastros de inadimplentes, e ainda o fez sob o regime de consolidação substancial.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) “o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras”; 2) “o mero deferimento do processamento e o curso da Recuperação Judicial, em que pese proferido com determinação de suspensão das ações e execuções contra as recuperandas, não enseja a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e cartórios de protestos”; e 3) “não há comprovação real de que as empresas são, de fato, um grupo econômico...” razão pela qual “as dívidas de todo o grupo não devem ser consolidadas num quadro geral de credores único, bem como não devem ser submetidas a um único plano de recuperação, porquanto, a autonomia das personalidades jurídicas implicaria no tratamento diferenciado do risco contratado por cada um dos credores.”

A análise do caso exige a observância dos princípios norteadores da Lei n. 11.101/2005, em especial o princípio da preservação da empresa, que visa a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica, conforme disposto no art. 47 da referida lei.

A suspensão temporária dos efeitos dos protestos e das inscrições em órgãos de proteção ao crédito, como SERASA e SPC, é medida que se justifica pelo poder geral de cautela do juízo (art. 189 da LRF c/c arts. 297 e 301 do CPC) e pelos princípios da Lei n. 11.101/2005, especialmente o da preservação da empresa. Tal providência é essencial para evitar que a empresa, já em crise, seja estrangulada em sua capacidade de operar e de negociar com fornecedores, minando qualquer chance de recuperação.

É imperioso destacar que a suspensão de tais efeitos não implica em aniquilação do direito material dos credores, o qual será endereçado no plano de recuperação judicial, com o devido tratamento.

No tocante ao deferimento da recuperação judicial em consolidação substancial, o agravante alegou que não haveria comprovação real da formação de um grupo econômico e que a medida seria prejudicial aos credores, defendendo a necessidade de perícia prévia. Entretanto, a decisão de primeiro grau foi enfática ao afirmar que as recuperandas apresentavam (I) relação de controle e dependência, possuindo interconexão entre os ativos e passivos; (II) administração centralizada e desenvolvimento das atividades empresariais sob um mesmo núcleo diretivo e gestão (identidade de sócios e administradores); e (III) atuação complementar e em prol do mesmo objetivo (id 9247373, fl. 6).

Tais constatações estão em estrita observância ao que preceitua o art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, que dispõe: "O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes."

Soma-se a isso o fato de que as agravadas, em sua contraminuta, detalharam suas atividades, demonstrando a complementaridade de seus objetos sociais: a Supply Max Comercial Ltda. dedica-se ao comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação; a Max Suprimentos Ltda. atua no comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria; e a Global Comercial Ltda., na fabricação de sabões e detergentes sintéticos (CNAE 20.61-4/00) e fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico sanitário (id 10010859, fl. 10). Esta descrição confirma a atuação conjunta e complementar no mercado, bem como a identidade de sócios e administração centralizada, elementos suficientes para configurar o grupo econômico de fato.

A perícia prévia não é requisito obrigatório para o deferimento inicial da consolidação substancial, tratando-se de faculdade do juízo, que pode se valer dos elementos já acostados aos autos e das informações do administrador judicial para formar seu convencimento.

A consolidação substancial, ao reunir os ativos e passivos das empresas e submetê-los a um plano único, visa racionalizar o processo de reestruturação do grupo empresarial, conferindo maior segurança e efetividade ao recebimento dos credores.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.